Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-91.2021.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “No processo penal brasileiro, no que tange ao sistema de valoração das provas, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. Nesse contexto, o legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP”. (AgRg no REsp n. 1.843.524/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).
2. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
3. O depoimento em juízo, seguro e detalhado, do agente de polícia civil que sofreu a ofensa e de outro agente que também estava na Delegacia onde ocorreu o fato e ouviu algumas dessas ofensas, aliados à prova colhida na fase pré-processual na qual foi ouvida, além dos policiais (cujos depoimentos foram ratificados em juízo), uma pessoa que estava sendo atendida e presenciou os fatos, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
4. Singelas diferenças nos depoimentos das testemunhas quanto à distância exata em que o acusado estava quando iniciou as ofensas (se próximo ao balcão da Delegacia ou se poucos metros adiante próximo à porta) não descredenciam a prova oral, sobretudo considerando que um dos agentes de polícia atendia outra pessoa e passou a prestar atenção nos fatos instante depois, momento em que ouviu as palavras ofensivas dirigidas inicialmente ao colega de profissão e posteriormente, quando o réu foi algemado, destinadas a todos os policiais que estavam na Delegacia.
5. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra agentes de polícia civil enquanto atendiam ao público na Delegacia revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.